Tribunal: TJDFT
Processo: 0706188-71.2025.8.07.0017
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. VIA PREFERENCIAL (ARTERIAL) X VIA COLETORA. CONJUNTO PROBATÓRIO. CULPA EXCLUSIVA DO RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou procedente o pedido para condenar o recorrente ao pagamento de indenização por dano material decorrente de acidente de trânsito, julgando improcedente o pedido contraposto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão dizem respeito a: (i) qual das partes detinha preferência de passagem; (ii) da sinalização da via; (iii) da apreciação do conjunto probatório vertente dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Restou incontroverso que o recorrido transitava regularmente pela via preferencial, enquanto o recorrente vinha de via coletora e não respeitou a preferência de passagem do recorrido, vindo a dar causa à colisão dos veículos. 3.1. A interpretação conferida pelo recorrente ao inciso III, c, do artigo 29, do CTB, está equivocada, tendo em vista que ele trafegava por via coletora e o recorrido por via arterial, tendo este, portanto, preferência de passagem; o mencionado dispositivo somente tem aplicação em caso de vias que se cruzem, o que não é o caso dos autos.
4. Ainda que a sinalização vertical de PARE não fosse dirigida aos condutores de veículos automotores, era obrigação do recorrente aguardar na via coletora a passagem dos veículos que vinham pela via arterial/trânsito rápido, pois estes detêm a preferência de passagem.
5. O conjunto probatório encontra-se coeso e foi devidamente examinado na origem, de modo que a r. sentença bem aplicou o direito ao caso concreto em exame.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e improvido; recorrente condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados por equidade em R$ 1.000,00; sentença mantida por seus próprios fundamentos.